Tribunal: TJDFT
Processo: 0745033-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745033-25.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA DECISÃO Diante do teor da decisão da Suprema Corte (ID no 15622477), determino o sobrestamento do curso processual até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005 (tema 1002). Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal